Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-82.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002305-82.2008.8.11.0037
Recorrentes: Umberto João Gueno e Gueno Armazéns Gerais Ltda.
Recorrido: Central Brasil Comércio de Cereais Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88909991) interposto por Umberto João Gueno e Gueno Armazéns Gerais Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76451985):
“AÇÃO DE DEPÓSITO – PROCEDENCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SOJA DEPOSITADA – RESTITUIÇÃO AO DEPOSITANTE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. [...].’ (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016). Comprovada pela parte autora os fatos constitutivos do direito alegado, máxime o depósito da soja, é de se manter a sentença de procedência do pedido inicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002305-82.2008.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 10/02/2021, p. 23/02/201).
Opostos embargos de declaração (id 78179495), estes foram rejeitados no acórdão de id 86168487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Umberto João Gueno e Gueno Armazéns Gerais Ltda., e manteve a sentença que julgou procedente a ação de depósito proposta por Central Brasil Comércio de Cereais Ltda., para condenar os requeridos, ora apelantes, a devolver e depositar o produto descrito na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou a devolver o valor equivalente em dinheiro, corrigido monetariamente, acrescidos dos juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais).
A parte recorrente alega que “os recursos interpostos até o presente momento possuem o intuito de demonstrar o cerceamento de defesa que veio a prejudicar os embargantes-recorrentes com a antecipação do julgamento da lide, em razão do não deferimento do pedido de prova pericial, que se faz imprescindível no contexto deste litígio, bem como ao final, majorou o valor de custas e honorários advocatícios sem que fossem observados os requisitos necessários para a majoração”.
Recurso tempestivo (id 89126996) e preparado (id 89057671).
Sem contrarrazões, conforme id 92390965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, conquanto tenha citado alguns dispositivos de lei federal, os recorrentes não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal teriam sido supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.